Tribunal: STF
Processo: ARE 1304229
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (e.Doc. 4, fls. 16-19):
    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CRIME PRATICADO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – REMIÇÃO DE PENA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PROCEDÊNCIA – REALIZAÇÃO DE CURSO DE LÍNGUAS EM DESACORDO COM DECRETO DO DEPEN E RECOMENDAÇÃO DO CNJ – POSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO DOS DIAS REMIDOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
    No recurso extraordinário, o recorrente alega, em síntese, ofensa ao princípio constitucional da legalidade, porquanto o acórdão recorrido teria feito exigência não prevista em lei para garantir o direito do apenado à remição (e. Doc. 6, fls. 12-33).
    Sustenta, ainda, a intempestividade do recurso interposto pelo Ministério Público contra a decisão do Juízo da Execução Penal que concedera ao agravante a remição da pena em decorrência de curso de espanhol. 
    O Ministério Público do Estado do Paraná ofereceu contrarrazões (e.Doc. 6, fls. 39-42).
    O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou seguimento ao recurso, sob o fundamento da falta de prequestionamento da matéria e da ofensa reflexa ao texto constitucional (e.Doc. 7, fls. 1-2).
    No agravo, o recorrente afirma a ofensa direta ao postulado constitucional indicado e o devido prequestionamento da matéria, eis que “exaustiva e satisfatoriamente, demonstrada nas contrarrazões apresentadas pelo agravante ao Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público, bem como nos Embargos de Declaração opostos pela defesa” (e.Doc. 7, fls. 11-17).
    É, em síntese, o relatório. Decido.
    Não assiste razão jurídica ao agravante.
    Depreende-se, inicialmente, que as instâncias ordinárias não se pronunciaram acerca da matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário da parte, de modo que ausente o necessário prequestionamento do dispositivo tido por violado, consoante exige a Súmula STF 282. 
    Tampouco incumbiu-se a parte de indicar, nas razões deduzidas no agravo, o prequestionamento da questão, limitando-se a afirmar que “as questões discutidas, no referido Recurso Extraordinário, vêm sendo questionadas, de forma explícita, principalmente no que se refere à violação ao princípio da legalidade (art. 5º. II, da Constituição Federal)” (e.Doc. 7, fl. 14). 
    Ademais, a análise do direito à remição da pena ante a realização de curso profissionalizante de espanhol não impacta diretamente o princípio constitucional da legalidade, por pressupor “a incursão na legislação ordinária de regência, preconizada no art. 126, § 1º, da Lei de Execução Penal e, em complemento, nas diretrizes constantes da Recomendação 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça” (ARE 1.273.108, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 23.11.2020). 
    Nesse sentido, o acórdão recorrido negou o benefício requerido pelos seguintes fundamentos (e.Doc. 4, fls. 16-19): 
    “Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Pleiteia-se o recorrente a reforma da decisão que concedeu a remição de 28 (vinte e oito) dias de pena ao recorrido. O recurso merece prosperar, pois a decisão além de ignorar a lei (especialmente a Recomendação Nº 44 do CNJ e a Portaria nº 1013/2015, do DEPEN), desconsiderou a questionável validade do Certificado e outras as inconsistências, quiçá ilegalidades. Atente-se que o Certificado que ensejou a remição é supostamente do Instituto Universal Brasileiro (mov. 354, do Processo 0000364-65.2016.8.16.0009). Tal instituto não possuí qualquer convênio com o Poder Público e, por isto, torna o Certificado imprestável para se conceder remição de pena. Neste preciso aspecto, transcrevo a mencionada Recomendação Nº 44 do CNJ e também a Portaria nº 1013/2015, do DEPEN. Recomendação Nº 44 de 26/11/2013 Art. 1º Recomendar aos Tribunais que: 
    (…) 
    Não bastasse isto, com pleno acerto a diligente e combativa representante ministerial, doutora Dorenides Guerra Pires, apontou que o curso de espanhol não atende as diretrizes do que se considera educação a distância, pois não há sequer realização de avaliações presenciais, como era exigido no art. 4º, inc. II, do revogado Decreto nº 5.622/2005, e no art. 4º, do Decreto nº 9.057/2017. Vale destacar, ainda, os trechos que consignou o seguinte: 
    ‘Ainda, merece ser salientado que sentenciados no regime fechado (CMP) não possuem acesso a computadores e a correspondência que recebem é fiscalizada. Nesse diapasão, verifica-se que o ora sentenciado cumpre pena em regime fechado (CMP) desde a data de 26.05.2015 (conforme relatório SPR de mov. 355.3), motivo pelo qual é cristalina a impossibilidade do apenado ter realizado o referido curso. (…) Quarto: como consequência de não ter convênio com o DEPEN, não há como comprovar se foi efetivamente o apenado quem fez a avaliação, conforme comprova e-mail que enviei ao Instituto Mundial, em caso análogo, indagando se o Instituto poderia comprovar a identidade de quem fez a prova e, em caso positivo, de que maneira, já que a prova é inteiramente objetiva, constando apenas o nome e matrícula do aluno’
    É de se registrar, também, que a assinatura do Diretor constante do Certificado (mov. 354, do Processo 0000364-65.2016.8.16.0009) não confere com a da informação prestada à Promotoria de Justiça local (mov. 1.5). 
    Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de agravo em execução interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, para cassar a decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal”. 
    Como se observa dos fundamentos do acórdão, a controvérsia foi resolvida à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que, na esteira de diversos precedentes desta Corte, não autorizaria o conhecimento do recurso extraordinário. Confiram-se:
    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, LIV, LV E LVI, 127, § 1º, 128 E 129 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
    (ARE 1260563 AgR, Relator(a):  Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5°, CAPUT, X, XII, XXXIX, XLVI, LIV, LV, LVI, LVII; 84, VII; E 93, IX, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL E DE AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DE INTERPRETAÇÃO CONFERIDA À LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E AO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. APLICAÇÃO DOS TEMAS 182, 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. REITERAÇÃO DAS TESES DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. III – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Precedentes. IV – O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). V – Esta Corte, no exame do AI 742.460-RG/RJ (Tema 182), da relatoria do Ministro Cezar Peluso, firmou entendimento de que a questão alusiva à ofensa aos arts. 5°, XLVI, e 93, IX, da Constituição, relativamente à fixação da pena, não possui repercussão geral, por tratar-se de matéria infraconstitucional. VI – No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. VII – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (ARE 1179765 AgR, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 03-06-2020 PUBLIC 04-06-2020).
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 2 de fevereiro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente